Tribunal: STF
Processo: ARE 1460621
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. STF. TEMA 1046. NÃO PROVIMENTO. A controvérsia tratada no presente feito acerca da incorporação dos anuênios previstos em norma regulamentar, com fundamento no art. 468 da CLT e na Súmula n.º 51, I, desta Corte, não se refere ao Tema 1046 da Tabela de Repercussão Geral, motivo por que se rejeita o pedido. Pedido de sobrestamento rejeitado. PRESCRIÇÃO. ANUÊNIOS. ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST. A SBDI-1 desta Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que, em relação aos anuênios pagos aos funcionários do Banco do Brasil, é inaplicável a prescrição total. Prevalece o entendimento segundo o qual a parcela foi incorporada à estrutura remuneratória do empregado, o que faz com que sua supressão caracterize descumprimento do contrato de trabalho. Precedentes. Agravo não provido.



    ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). PREVISÃO EM NORMA REGULAMENTAR. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. ÓBICE DA SÚMULA 333 DO TST. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os anuênios do reclamado foram instituídos por norma interna. Nesse contexto, nos moldes do art. 468 da CLT e da Súmula 51, I, do TST, a previsão regulamentar da parcela aderiu ao contrato de trabalho da reclamante, sendo irrelevante o fato de o benefício não ter sido renovado em normas coletivas posteriores. Precedentes. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Óbice da Súmula 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente